Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-42.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. ART. 915 DO CPC. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 231 DO CPC. OFERECIMENTO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZADA.
1. Os embargos à execução são o meio processual pelo qual o executado se opõe à execução de título extrajudicial. Seu procedimento está previsto no CPC, arts. 914 e seguintes.
2. Nos termos do CPC, art. 915, “Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231”.
3. Os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 dias, a contar da citação ou do comparecimento espontâneo nos autos. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.